Tribunal: TJDFT
Processo: 0709576-43.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709576-43.2019.8.07.0000 RECORRENTE: CONDOMINIO RURAL RIO NEGRO RECORRIDO: RENATO LEVI PEREIRA DE BARROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR OU DE FATO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO E REGULAR. ARTIGO 784, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Somente os condomínios edilícios poderão se valer da via executiva para cobrar os débitos condominiais (art. 794, inciso X, do CPC). Eventuais dívidas representadas por prestações aprovadas por assembléia de condomínio de fato ou associação de moradores não constituem título executivo, na esteira do que preconiza o art. 784, do CPC. 2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 784, inciso X, do Código de Processo Civil, sustentando que está comprovado nos autos os requisitos para seu enquadramento no conceito de condomínio edilício. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à contrariedade ao artigo 784, inciso X, do Código de Processo Civil, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “para que seja considerado condomínio regular, o ente deve ter seus atos documentados no Cartório de Registro de Imóveis. Da análise dos autos principais, verifica-se que o exequente não anexou o registro de seus atos constitutivos, mas apenas uma convenção de condomínio, igualmente não registrada.”, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010